Tribunal: TJES
Processo: 5002766-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do condutor a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

4.
Observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao improvimento do recurso de apelação interposto.

5.
Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

6.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício.

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
contra o acórdão de ID 6357982, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 6735747, aduz o embargante que o
decisum
restou omisso ao deixar de levar em consideração (i) a necessidade de aplicação do princípio da sucumbência; e (ii) a norma contida no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 8298445, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da clara tentativa de rediscussão do mérito recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
contra o acórdão de ID 6357982, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 6735747, aduz o embargante que o
decisum
restou omisso ao deixar de levar em consideração (i) a necessidade de aplicação do princípio da sucumbência; e (ii) a norma contida no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 8298445, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da clara tentativa de rediscussão do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRETA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORREU DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, E NÃO DE VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CONDUTA DO FISCO PAUTADA NA ESTREITA OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. FAZENDA ESTADUAL QUE NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE E À REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se o mérito do recurso em investigar se faz jus a apelante ao integral provimento de seu apelo a fim de condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido na demanda, em razão da redução do crédito tributário, em procedimento administrativo, que reconheceu a retroatividade benigna de Lei Estadual, a qual reduziu a multa punitiva no caso concreto.

2. A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, c, do CTN. Precedentes do STJ" (REsp nº 1.341.621/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/09/12).

3. Considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no dia 23/07/2019 (Data de inscrição em dívida ativa: 14/03/2018) e a Lei nº 11.119/20, que reduziu a multa referente a penalidade do art. 75-A do Regulamento Estadual do ICMS, só começou a produzir seus efeitos em 01/04/2020, indevido o arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Estadual.

4. Se por um lado a Fazenda Pública possui a prerrogativa de formalizar de forma unilateral os seus créditos, sobre os quais incide a presunção de legitimidade, por outro, seu agir é severamente regulado pelas prescrições normativas vigentes.

5. A redução do crédito pretendido pelo Ente Estatal decorreu de alteração legislativa que, com atenção ao art. 106, inciso II, do CTN, aproveitou a executada/apelante, e não de vício de constituição da CDA. Assim, ainda que adequado a retificação do título executivo, mesmo na esfera administrativa, errônea seria a fixação de verba sucumbencial em desfavor do apelado, uma vez que não deu causa à redução do crédito posto em execução, que, por sua vez, motivou o pedido da apelante na condenação em honorários sucumbenciais.

6. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do perdedor.

7. Recurso conhecido e improvido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere aos argumentos em torno da suposta omissão em relação à necessidade de aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que ao apreciar a questão afeta à fixação dos honorários advocatícios, utilizou-se, assim como fez o Magsitrado
a quo
, o princípio da causalidade.

Vejamos:

Assim, acertou o Magistrado
a quo
em extinguir a execução fiscal em comento, diante do pagamento integral do débito tributário, que se materializou em razão da alteração legislativa que reduziu o valor da multa punitiva e, com base no artigo supracitado, retroagiu aos fatos que ensejaram esta execução fiscal.

Da mesma forma,
adequada restou a sentença objurgada em não condenar o Ente Público em honorários sucumbenciais
.

Isso porque, se por um lado a Fazenda Pública possui a prerrogativa de formalizar de forma unilateral os seus créditos, sobre os quais incide a presunção de legitimidade, por outro,
seu agir é severamente regulado pelas prescrições normativas vigentes.

Logo, em se tratando de certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial, unilateralmente constituído pelo Estado, que aparelha a execução fiscal, deve-se observar na sua formação os requisitos legais, previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º da Lei 6.830/80, dentre os quais consta “
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei
ou contrato
”.

Por conseguinte, considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no dia
23/07/2019
(Data de inscrição em dívida ativa:
14/03/2018
) e a Lei nº 11.119/20, que reduziu a multa referente a penalidade do art. 75-A do Regulamento Estadual do ICMS, só começou a produzir seus efeitos em
01/04/2020
,
indevido o arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Estadual
. Explico.

A redução do crédito pretendido pelo Ente Estatal decorreu de alteração legislativa
que, com atenção ao art. 106, inciso II, do CTN, aproveitou a executada/apelante,
e não de vício de constituição da CDA
.

Assim, ainda que adequado a retificação do título executivo, mesmo na esfera administrativa, errônea seria a fixação de verba sucumbencial em desfavor do apelado,
uma vez que não deu causa à redução do crédito posto em execução,
que, por sua vez, motivou o pedido da apelante na condenação em honorários sucumbenciais.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do perdedor. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1.
É cediço nesta Corte que, à luz do princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
. Tal entendimento foi consolidado pela Primeira Seção no STJ nos autos REsp nº 1.111.002/SP, de minha relatoria, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. Igualmente houve manifestação desta Corte nos autos do REsp nº 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016, no sentido de que "a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade". 2. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ele conclui que a contribuinte deu causa ao ajuizamento da execução, razão pela qual o Tribunal a quo, à luz do princípio da causalidade, afastou a condenação do Fisco ao pagamento de honorários. Portanto, não é possível a esta Corte infirmar o acórdão recorrido no que tange à imputação da responsabilidade pelo ajuizamento da ação à própria autora, à luz do princípio da causalidade, uma vez que tal providencia demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7 do STJ, in verbis: "A pretensão e simples reexame de provas não enseja recurso especial". 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1344754/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) (destaques acrescidos)

Ante o exposto, sem mais delongas e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar